Tribunal: TJMT
Processo: 1008494-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar (efeito suspensivo e ativo) interposto por DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n. 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA S.B.F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CURITIBA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S.A – CURTUARA, CURTUME JANGADA S.A., FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., FRIGORÍFICO REDENTOR S.A., J.P.M.B INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, KLM AGROPECUÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, REDENTOR FOODS – INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA, DEFERIU o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.
Em síntese, o Agravante após demonstrar o cabimento e a tempestividade, alega que a ação originária versa sobre pedido de recuperação judicial formulado pelo Grupo Redenção, cujas empresas tiveram o benefício da recuperação judicial, anteriormente.
Destaca que “(...) nada obstante tenham reestruturado seu passivo há poucos anos, novamente se socorrem do instituto, agora incluindo mais empresas e mais dívidas no polo ativo. Esse simples fato demonstra, no entender do Agravante, que a recuperação judicial de origem deve ser conduzida pelo devedor de forma ainda mais transparente e séria - o que, dmv, não parece ser o caso”.
Diz que o Juízo “a quo” determinou a realização de perícia prévia para que fosse verificado se todas as empresas estariam aptas ao pedido de recuperação, e, ainda que fosse apresentado plano único para as 12 empresas, com a confusão de ativos e passivos, em detrimento das respectivas personalidades jurídicas e direitos dos credores.
Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a perícia prévia foi realizada de modo incompleto; pois o perito apresentou laudo falho no tocante às reais condições de funcionamento, salientando-se que sequer houve visita de 75% das empresas (depreende-se do Laudo Pericial que o perito esteve presente em apenas 3 dos sessenta e quatro imóveis das Recuperandas.
Acerca da essencialidade dos bens, aponta que “(...) Em sua petição inicial as Recuperandas alegaram a essencialidade de quatro bens imóveis e 24 veículos. Requereram a declaração de essencialidade e a suspensão de atos constritivos envolvendo tais bens”; que “(...) Foi expressamente determinado que o Perito apurasse a essencialidade dos bens, mas nenhuma linha sobre o assunto foi dita no Laudo Pericial. Quanto aos imóveis, sequer visitou as áreas”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 8)
Assevera que “(...) Em decisão posterior o Juízo de origem expressamente reconheceu que “o referido laudo não trouxe as informações necessárias para um seguro provimento jurisdicional a respeito” da essencialidade (doc. 07). Ou seja, reconheceu a incompletude do Laudo Pericial, mas ainda assim suspendeu a consolidação da propriedade de um dos imóveis”; que “(...) Não se trata de mero inconformismo: tais imóveis compõem a garantia fiduciária do Agravante e estão sendo objeto de excussão extrajudicial. A incompletude do Laudo Pericial ocasionou um dano direto ao Agravante, que se viu surpreendido por decisões que lhe tolheram o direito de excutir sua garantia fiduciária”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 8 e 9)
Afirma que “(...) nenhum dos imóveis é essencial às Recuperandas. À exceção de um frigorífico desativado há anos, os demais imóveis são glebas de terra sem uso. A essencialidade foi alegada unicamente para obstar a execução da garantia pelo Agravante”; que “(...) A essencialidade foge do escopo desse recurso, mas apenas para que se note a gravidade da alegação: as Recuperandas alegam que o imóvel localizado em Paranatinga deve ser protegido pois é a sede da empresa MALP. Porém, nem mesmo a inicial declina referido endereço ou cidade como sua sede, tampouco o contrato social. No local, em verdade, encontra-se apenas uma gleba de terras sem exploração e uma pequena casa, conforme recente imagem de satélite obtida pelas Recuperandas (...)”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 9)
Menciona que inúmeros documentos não foram apresentados com a inicial da recuperação judicial, dentre eles (lista individualizada de funcionários das recuperandas, projeções de fluxo de caixa individualizadas, exposições da causa da crise das recuperandas), o que passou despercebido pelo Laudo Pericial.
Defende, assim que não foram cumpridos os requisitos para o deferimento do processamento da ação de recuperação, e que a inclusão das recuperandas no polo passivo afronta à Lei de Recuperação Judicial; que o objetivo deste recurso é o indeferimento do processamento a duas delas: Agropecuária SBF Administração e Participação Ltda. (“SBF”) e (2) a Agropecuária Malp Administração e Participações Ltda. (“Malp”) – sendo que a primeira não participou da primeira recuperação judicial e a segunda integrou o polo ativo; salientando-se que o Agravante é credor fiduciário de ambas, e foi diretamente lesado pela decisão agravada.
Argumenta que “(...) Ao que parece, as demais Recuperandas e seus sócios utilizaram e utilizam referidas empresas apenas para blindar seu patrimônio. Conforme se verifica da lista de ativos juntada pelas Agravadas ao ID 78039803 da origem, a Recuperanda SBF possui 14 imóveis rurais valiosos. Dentre tais imóveis destacam-se dois que, de acordo com as próprias Recuperandas, servem como residência dos sócios das empresas, Srs. Almiro Bihl e Paulo Bihl. Conforme constou da relação de ativos imobiliários colacionada à inicial, a SBF é a proprietária de duas casas no condomínio de luxo4 Country Residence (...)”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 12 e 13)
Alega que “(...) Também chama a atenção que a SBF efetua o pagamento da mensalidade do Colégio Salesiano de Cuiabá, conforme extrato juntado pelas Recuperandas (doc. 09, p. 6). E não é só. A SBF tem um amplo objeto social: criação de bovinos para carne e leite, comércio atacadista, serviços de escritório e apoio administrativo, dentre outros (cf. cláusula do contrato social – doc. 10 5 ). No entanto, o passivo concursal da SBF é de apenas R$ 968.261,79, conforme consta da página 47 do Laudo Pericial. Ora, a SBF não parece precisar se socorrer do instituto da recuperação judicial. E a razão disso é que a referida empresa é uma sociedade não operacional. Não por outra razão, não possui qualquer receita nos últimos três exercícios sociais (...)”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 13)
Salienta que “(...) Analisando-se a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante da Malp, acostado ao ID 78039803 da origem, é possível verificar que a referida recuperanda é proprietária de três fazendas na comarca de Paranatinga, matriculados sob os no 9.544, 9.545 e 9.546, denominada “Fazenda MALP”. Conforme laudo de avaliação anexo (doc. 11)”; que “(...) a Fazenda MALP está avaliada em quase R$ 140 milhões! No entanto, sua dívida concursal é de apenas R$ 1.786.942,75”; que “(...) Tampouco parece, portanto, uma empresa que precise se reerguer através de uma recuperação judicial, às custas de seus credores. É cristalino que as Recuperandas incluíram no processo tais empresas, pouco endividadas e com muitos ativos, para que paguem a conta das demais empresas, prejudicando assim os credores daquelas”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 14)
Frisa que s sociedades, portanto, não fazem jus ao benefício da recuperação judicial, tendo em vista a finalidade da preservação da empresa e sua atividade social; que quanto à consolidação substancial entre as empresas, com apresentação de plano único de recuperação judicial, e também quórum único de votação, sequer houve manifestação do Administrador Judicial.
Acrescenta que “(...) A questão ganha contornos mais graves quando se nota a discrepância de passivos entre as empresas. O total da dívida concursal é expressivo: de acordo com as Recuperandas, aproximadamente R$ 270 milhões. Porém, de acordo com o Laudo Pericial, das 12 Recuperandas, 10 delas possuem passivo concursal abaixo de R$ 3 milhões de reais. Todo o passivo está centralizado nas demais, Frigorífico Redentor e Curtume Jangada. É necessário, por fim, realizar aqui uma distinção entre consolidação substancial obrigatória, imposta pela decisão agravada, e a consolidação substancial voluntária, defendida neste recurso. Para que haja a consolidação substancial obrigatória, nos termos do art. 69-J da LRF, é imprescindível que haja o preenchimento dos requisitos previstos no dispositivo legal. O primeiro deles, expressamente previsto no caput, é a “confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos”. É importante notar que esse é o primeiro requisito. Tanto o é que é seguido do trecho “cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 17)
Requer a concessão da medida liminar de efeito suspensivo e ativo, alegando a presença dos requisitos que a justificam (probabilidade do direito e “periculum in mora”), a fim de que “(...) Seja determinado ao Administrador Judicial – e não ao Perito - que complemente o Laudo Pericial, devendo apurar, conforme determinado pelo Juízo a quo, (a) as “reais condições de funcionamento da requerente” e (b) “a completude da documentação apresentada com a petição inicial” (nota: a essencialidade que deveria ter sido analisada no Laudo já está sendo apurada pelo Administrador Judicial); (ii) A suspensão do deferimento da recuperação judicial até que haja a complementação do Laudo Pericial pelo Administrador Judicial”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 22)
Subsidiariamente, pede que “(...) seja revogado o trecho da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e suspendeu as ações e execuções ao menos em face das empresas SBF e Malp, uma que uma vez não são operacionais (cf. item 3.2)”. (ID. Num. 127083185 - Pág. 23)
No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando as liminares requeridas.
É o relatório do necessário.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos apresentados, a ponto de determinar a suspensão da recuperação judicial até a complementação do Laudo Pericial, ou o indeferimento da própria recuperação judicial, pois cabe ao Juízo “a quo”, no curso do processo de recuperação judicial, a análise de questões processuais e meritórias atinentes ao soerguimento ou não das empresas recuperandas, bem como quanto ao cumprimento de suas obrigações a credores ou convolação à falência. Assim, tenho que os argumentos, apesar de respeitáveis, não são contundentes a indicar ilegalidade da decisão, nem a insubsistência do Laudo Prévio adotado pelo Juízo “a quo”, salientando-se o longo quadro de pandemia existente no mundo e que afetou, sobremaneira, o funcionamento regular empresarial, com paralisação temporária de atividades econômicas, de modo que é necessário que as partes envolvidas se manifestem e que seja formado, posteriormente, juízo meritório sobre a questão.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Intime-se o Administrador Judicial nomeado para manifestar-se.
Diante dos pontos levantados pelo Agravante, comunique-se os termos desta decisão ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, se assim entender, exercer juízo de retratação.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, eis que o feito envolve empresa Agravante em recuperação judicial.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator